Tribunal: TJES
Processo: 5019737-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019737-23.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RONALDO MAGALHAES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5019737-23.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RONALDO MAGALHAES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de disparos de arma de fogo contra duas vítimas, que sobreviveram por circunstâncias alheias à vontade do agente. A defesa pleiteia a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, nos autos, elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

O conjunto probatório constante dos autos contém laudos periciais, documentos médicos e boletim de ocorrência que comprovam a materialidade delitiva.

Os indícios de autoria se evidenciam a partir dos depoimentos prestados, em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório, apontando a participação do recorrente nos fatos narrados.

A negativa do acusado em juízo, por si só, não elide os demais elementos probatórios colhidos que apontam, em juízo de probabilidade, para sua autoria.

A jurisprudência do STJ admite, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, exigindo-se apenas juízo de probabilidade quanto à autoria, e não certeza, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Não se verifica excesso de linguagem ou análise aprofundada do mérito que comprometa a imparcialidade do Conselho de Sentença, estando a decisão de pronúncia restrita à verificação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

Na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, bastando juízo de probabilidade para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A negativa do acusado, desacompanhada de elementos robustos, não afasta os indícios suficientes de autoria apurados sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 413, caput e §1º; CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5019737-23.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RONALDO MAGALHAES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

R
ONALDO MAGALHÃES PEREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, ou seja, tentativa de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

No recurso, a defesa busca a impronúncia do acusado, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão anteriormente prolatada.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando a suficiência dos elementos probatórios quanto à materialidade e indícios de autoria, aptos à admissibilidade da acusação pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que em 13 de junho de 2014, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com intenção matar, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima DRIELLY PEREIRA SCALFONI, causando as lesões descritas no Laudo, e efetuou vários disparas contra a vítima WESLEY MARCOS FRASSON, que sofreu as lesões descritas no Laudo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que Wesley mesmo atingido conseguiu dirigir até a casa de seu genitor e pedir socorro.

Pois bem.

A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação formulada contra o réu, devendo o magistrado examinar exclusivamente a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, tais requisitos encontram-se suficientemente demonstrados nos autos.

O conjunto probatório contém elementos robustos quanto à materialidade delitiva, conforme atestado pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 164/166), Laudo de Lesão Corporal (fl. 169), documentos médicos (fls. 139/159) e Boletim de Ocorrência (fls. 22/23).

A autoria também encontra indícios relevantes nos termos de declaração (fls. 45/47, 58, 61, 75/76 e 191/194), além dos relatos colhidos ao longo da fase investigatória e instrutória, prestados sob o crivo do contraditório, mormente pelas declarações da vítima, a qual confirmou os fatos narrados tanto na esfera policial, como em juízo.

Embora o recorrente tenha negado a prática do delito em juízo, o conjunto de provas orais e documentais aponta, ao menos neste momento processual, elementos indiciários da sua participação nos fatos, circunstância suficiente à remessa da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em sede de decisão de pronúncia, exige-se apenas juízo de probabilidade quanto à autoria, e não de certeza, prevalecendo o princípio do “in dubio pro societate”. Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem: Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedente do STJ. Recurso desprovido.
(TJES, RSE 0
0006328-06.2022.8.08.0024
,
2ª Câmara Criminal
, Rel
ator

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
data:

14
/
11
/202
3
)”

Além disso, conforme bem exposto no parecer ministerial, a decisão de pronúncia não deve adentrar o mérito da causa, sob pena de usurpar competência do Tribunal do Júri, competindo ao juiz togado apenas aferir a admissibilidade da acusação.

Assim, havendo lastro probatório mínimo e suficiente à indicação da autoria e estando demonstrada a materialidade delitiva, mostra-se correta a decisão que pronunciou o recorrente, razão pela qual não merece reforma.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)